Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo do 17a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por VALERIA PEREIRA DE ARAUJO. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que antes mesmo da análise do recurso, sobreveio sentença no processo de origem, que extinguiu o processo com julgamento de mérito (origem - ID 241400061). Intimada, a agravante reconheceu a perda do interesse recursal (ID 74093605). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, o feito foi sentenciado e extinto com julgamento de mérito (origem - ID 241400061). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411